Tribunal: TJES
Processo: 5002593-85.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002593-85.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SERGIO PINHEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE INCLUSÃO DO DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO - SCR. MANUTENÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS ANTE A PERMANÊNCIA DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO SRC. SENTENÇA REFORMADA. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5002593-85.2024.8.08.0030

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: SERGIO PINHEIRO DO NASCIMENTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9776250).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo recorrente
BANCO PAN S.A.
,

verifico que sustenta:
a)
que a parte recorrida seja condenada por litigância de má-fé por ter proposto a presente ação com alegações genéricas;
b)
que não há ilegalidade na conduta praticada;
c)
que não são devidos os danos morais pleiteados;
d)
que subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório;
e)
que os juros e a correção monetária sejam aplicadas a partir da data do arbitramento;
f)
que seja reformada a sentença do juízo originário e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

No tocante a preliminar de litigância de má-fé em razão de demanda com alegações genéricas, não obstante haja atualmente a distribuição de vários processos neste sentido, em que pleiteada a inversão do ônus da prova em face de instituições financeiras, a mera existência de múltiplas ações semelhantes não implica em prática de abuso de direito de petição, devendo a eventual ocorrência de litigância de má-fé ser verificada com cautela e rigor pelo julgador.

Assim,
in casu
, ante a ausência de elementos conclusivos a este respeito, e considerando que os documentos que acompanham a peça vestibular demonstram a verossimilhança das alegações iniciais, tenho por bem rejeitar a preliminar aventada pelo recorrido.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se é devida a exclusão do nome do recorrido do sistema SRC - BACEN, bem como a indenização pelos danos morais sofridos.

Pois bem.

O Sistema de informações de crédito - SCR é um sistema de registros do Banco Central por ele mantido e alimentado mensalmente pelas instituições de crédito, o qual possui o condão de armazenar os serviços de crédito do cliente
.

Os tribunais têm entendido que tal serviço possui natureza jurídica de cadastro restritivo de crédito e não de um simples cadastro informativo.

Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO NO SCR - CADASTRO RESTRITIVO - EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR possui natureza restritiva de crédito, pois estabelece classificação de risco em relação ao consumidor de serviços bancários.
2. Inexistindo provas de que as informações registradas, no sistema de informação de crédito do Banco Central, são irregulares, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.257642-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2024, publicação da súmula em 09/07/2024) grifos meus

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. SRC. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. LIMITAÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SRC possui sim natureza de cadastro restritivo de crédito, razão pela qual a manutenção indevida do nome do consumidor configura ato ilícito passível de indenização. Precedentes STJ.
2) O valor da multa deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em cotejo com o valor da obrigação principal, de forma a se evitar o enriquecimento sem causa e/ou incentivar o descumprimento das determinações judiciais 3) É necessário estabelecer um limite ao valor máximo da multa para efeito de preservação da finalidade intimidatória, de modo a se evitar o enriquecimento sem causa da parte que dela se beneficia. Precedentes STJ. 4) Recurso parcialmente provido. (TJES. Agravo de instrumento nº 5002830-15.2024.8.08.0000. Des: José Paulo Calmon Nogueira da Gama. 2º Câmara Cível. Data: 20/06/2024) grifos meus

Como dispõe o art. 13 da Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central as informações constantes no SCR são responsabilidade das instituições financeiras.

Como bem apontado pelo recorrente, a presente ação não visa a declaração de inexistência da dívida, mas apenas a possibilidade de inclusão de débitos no cadastro SCR sem prévia notificação pela instituição bancária.

A prévia notificação à inscrição no SCR é necessária para fins de ciência do consumidor a respeito de seus dados bancários, em especial porque o sistema disponibilizado pelo Banco Central comunica a existência de inadimplementos que podem gerar prejuízos à contratação de novos créditos.

No caso dos autos, verifico que não há comprovação de que a parte tenha notificado o consumidor previamente. Todavia, o próprio recorrido afirma a existência da dívida, pelo qual não há que se falar em manutenção indevida de débito no cadastro do banco central.

Outrossim, o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Desta forma, considerando que a parte não comprovou a existência de danos provenientes da comunicação do débito ao cadastro SCR, tenho que não deve haver indenização, como pugnado pela parte recorrida.

O TJ/SP, segue tal entendimento:

Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais -
Pretensão da autora apelante que seja o réu compelido a retirar a informação "em prejuízo" constante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SRC), referente a contrato de empréstimo consignado entabulado pelos litigantes
- Alegação de que o registro causa prejuízos por se tratar de anotação desabonadora - Inadmissibilidade - Remessa das informações ao Bacen é obrigatória - Relatório do SCR/BACEN em que somente consta a informação "em prejuízo" - Postulante não comprovou a quitação do débito -
Inexistência de demonstração de irregularidade da anotação - Ausência de ilícito- Danos morais não configurados
- Precedentes desta C. Câmara - Sentença mantida - Sucumbência da autora, beneficiária de gratuidade judiciária - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1001332-87.2024.8.26.0472; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Porto Ferreira - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/10/2024; Data de Registro: 07/10/2024)
original sem destaque
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)